Tribunal: TJDFT
Processo: 0731619-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0731619-57.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA RECORRIDO: JOSE SOBRINHO MENDES MENDONCA DESPACHO Diante do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer imposta pela sentença, diga a recorrente se ainda possui interesse no julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora